Tribunal: TJDFT
Processo: 0730644-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO E REDUÇÃO DA PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando as provas orais colhidas, que confirmam que o réu proferiu grave ameaça contra uma das vítimas, logo após ter praticado crime de importunação sexual contra outra vítima, deve ser mantida sua condenação nas penas dos art. 147 e 215-A, do CP.
2. Necessário excluir a valoração negativa da circunstância judicial referente à conduta social porquanto o fato de o réu ser usuário de entorpecentes, desempregado e morador de rua não pode ser valorado em seu desfavor para aumentar a pena-base.
3. Recurso parcialmente provido.